Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO COM O MESMO OBJETO EM COMARCA DISTINTA. CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, a regra de distribuição por dependência deve ceder às demais regras de competência envolvidas, em especial, a modificação da competência pela conexão.
2. Afastada a regra do art. 286, II, do CPC, é caso de reunião dos processos na Justiça m., porquanto estabelecida a competência no juízo da Comarca de C.
3. Se rejeitada a questão da incompetência pela Justiça maranhense, não cabe ao juízo de origem reexaminar, pois sua decisão não modificaria a competência fixada, assim como não cabe a esta Corte examinar a correção da decisão da Justiça m. sobre a competência do juízo da Comarca de C.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.